Tribunal: TJMT
Processo: 1012204-71.2026.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012204-71.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CLOVIS LUIZ SALES - CPF: 030.419.951-66 (PACIENTE), FORUM DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. APREENSÃO DE BALANÇA DE PRECISÃO. INDÍCIOS DE REITERAÇÃO DELITIVA E VÍNCULO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública em favor do paciente contra decisão do Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 – Polo Sinop/MT, que homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, pleiteando a revogação da custódia ou aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a decisão que decretou a prisão preventiva está desprovida de fundamentação idônea; (ii) se estão presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP; e (iii) se é cabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva é admissível quando presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como fundamento concreto relacionado ao
periculum libertatis
, nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP.

4.

No caso, a materialidade e os indícios de autoria estão evidenciados pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, laudo pericial e demais elementos informativos, que apontam a apreensão de 59,5 g de cocaína e pasta base, além de balança de precisão.

5.

A quantidade e a natureza da droga, associadas à apreensão de instrumento típico da traficância, indicam a destinação comercial do entorpecente e evidenciam a gravidade concreta da conduta.

6.

Há elementos concretos que demonstram risco à ordem pública, consistentes na possível reiteração delitiva, utilização de veículo vinculado a crimes patrimoniais e indícios de vínculo com organização criminosa.

7.

A decisão impugnada apresentou fundamentação individualizada, não se limitando a argumentos genéricos, sendo suficiente para justificar a segregação cautelar.

8.

As condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

9.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1. A prisão preventiva é cabível quando demonstradas a materialidade, os indícios de autoria e o
periculum libertatis
, com base em elementos concretos dos autos. 2. A quantidade e a natureza da droga apreendida, aliadas à apreensão de instrumentos típicos da traficância, justificam a custódia cautelar para garantia da ordem pública. 3. As medidas cautelares diversas da prisão são incabíveis quando insuficientes para conter o risco de reiteração delitiva e assegurar a aplicação da lei penal.”

__________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, § 6o, 312 e 313; Lei n. 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:

STF, HC 183.446 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/06/2020; STJ, AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14/12/2021.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE:

CLÓVIS LUIZ SALES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da apreciação da tutela de urgência, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Sinop/MT, apontado como autoridade coatora por lhe ter
decretado a prisão preventiva
nos autos do APFD n. 1000252-57.2026.8.11.0045, em razão da suposta prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

A fim de contextualizar os fatos ensejadores do
writ
, verifica-se que o paciente foi preso em flagrante delito em
12/01/2026
, por supostamente incorrer na prática do crime de tráfico de drogas, tendo sido apreendidas em sua posse substâncias entorpecentes (cocaína e pasta base), com massa total de 59,5g, além de uma balança de precisão. Submetido à audiência de custódia em
14/01/2026
, teve a prisão em flagrante homologada e convertida em preventiva pelo d. juízo
a quo.

Nesse contexto, a d. Defensoria Pública sustenta a ocorrência de coação ilegal, consistente na
inidoneidade da prisão preventiva
imposta ao paciente, por
ausência dos requisitos legais
, oportunidade em que argumenta que a decisão se baseou em ilações acerca de suposto vínculo com organização criminosa, sem elementos concretos que o comprovem, bem como em presunções decorrentes da mera propriedade de veículo supostamente utilizado em outros delitos, sem comprovação de sua participação nesses fatos.

Aduz, ainda, que o beneficiário do
writ
ostenta condições pessoais favoráveis, sendo primário, possuidor de residência fixa, exercente de atividade lícita e, especialmente, o único responsável pelo sustento de um filho, circunstância que deveria ter sido valorada à luz do art. 318, VI, do Código de Processo Penal. Sustenta a impetrante, por fim, que a decisão não fundamentou adequadamente a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, limitando-se a afirmações genéricas e protocolares.

Com arrimo nessas assertivas, a i. impetrante requer a concessão liminar da ordem, a fim de que seja,
incontinenti,

revogada a prisão preventiva do paciente
, com a consequente expedição de alvará de soltura, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pleiteia-se a confirmação da liminar eventualmente deferida, concedendo-se, em definitivo, o
habeas corpus.

A petição inicial veio acompanhada de cópia integral dos autos originários (ID 355100394) e da decisão objurgada (ID 355100395).

Indeferido
o pedido de concessão liminar da ordem, consoante decisão de ID 355350876, solicitaram-se informações à autoridade tida por coatora, que as prestou por meio do documento digital registrado sob o ID 161733678.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 358495852).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Extrai-se dos autos eletrônicos, bem como das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, analisadas em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste Egrégio Tribunal, que
CLÓVIS LUIZ SALES
foi preso em flagrante delito em
12/01/2026
, pela suposta prática do crime previsto no
art. 33,
caput,
da Lei no 11.343/2006
.

Na oportunidade, equipe da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso, vinculada à Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Lucas do Rio Verde/MT, realizava diligências investigativas voltadas à repressão de crimes patrimoniais e ao enfrentamento do tráfico ilícito de entorpecentes na região.

Consoante consta do Auto de Prisão em Flagrante no 100.3.2026.697 (ID 355100394, p. 33) e do Boletim de Ocorrência no 2026.11187 (ID 355100394, pp. 36-38), os agentes lograram êxito em localizar o
veículo Chevrolet Celta, cor preta, placa AQP-5441/MT
, previamente identificado como instrumento reiteradamente utilizado na prática de delitos patrimoniais, encontrando-se vinculado a investigações em curso.

O referido automóvel estava estacionado nas imediações da Rua Itália, esquina com a Rua Bérgamo, Bairro Veneza, em frente a estabelecimento comercial, ocasião em que os policiais visualizaram o paciente entregando um invólucro a terceiro. Diante da fundada suspeita, procedeu-se à abordagem, sendo apreendida, em revista pessoal, pequena quantidade de substância entorpecente análoga à cocaína e à pasta base de cocaína.

Na sequência, durante a busca veicular, foi localizada nova porção de substância aparentando ser pasta base de cocaína, acondicionada sob o banco do motorista. Em interlocução com os agentes, o paciente teria confessado a prática de tráfico de drogas, afirmando que comercializava entorpecentes no local e indicando a existência de maior quantidade armazenada em sua residência.

Em razão do estado de flagrância, a equipe deslocou-se até o endereço indicado – Avenida Brasil, no 1400-S, Condomínio Maria Olívia, Bairro Alvorada, em Lucas do Rio Verde/MT –, onde foram apreendidos, no lavabo externo do imóvel, expressiva quantidade de substância análoga à pasta base de cocaína, pequena porção de cocaína, 01 (uma) balança de precisão e a quantia de R$ 14,00 (quatorze reais) em espécie, conforme Termo de Exibição e Apreensão no 2022.16.452732 (ID 355100394, p. 41).

O paciente foi conduzido à unidade policial, onde se lavrou o Auto de Prisão em Flagrante, com a oitiva dos envolvidos. Em seu interrogatório, exerceu o direito constitucional ao
silêncio
, após regular ciência de suas garantias fundamentais (ID 355100394, pp. 47-48).

O Laudo Pericial no 549.3.26.9925.2026.002612-A01 atestou que as substâncias apreendidas apresentaram resultado positivo para
COCAÍNA
, consistindo em
02 (duas) porções
, totalizando 2,5g
, e
03 (três) porções
, somando 57g
(ID 355100394, pp. 28-32).

Em audiência de custódia realizada em
14/01/2026
, o juízo de primeiro grau
homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva
, com fundamento na garantia da
ordem pública
e na necessidade de
assegurar a aplicação da lei penal
(ID 355100394, pp. 83-94).

Delineado esse quadro fático-processual, passo à análise do mérito do
writ
.

Da análise das razões de decidir emanadas da autoridade apontada como coatora, depreende-se que a decretação da medida cautelar de natureza segregatícia em desfavor do paciente encontra amparo na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal
, haja vista que o delito que lhe é imputado (
tráfico ilícito de entorpecentes
) possui natureza dolosa e é cominado com pena privativa de liberdade cuja máxima abstrata
ultrapassa o patamar de 4 (quatro) anos
.

No que concerne ao
fumus comissi delicti
, verifica-se que este se encontra suficientemente demonstrado nesta fase de cognição sumária, a partir da conjugação de
indícios de autoria e prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos elementos informativos constantes do caderno investigativo, notadamente: Auto de Prisão em Flagrante Delito n. 100.3.2026.697 (ID 355100394, p. 33); Boletim de Ocorrência n. 2026.11187 (ID 355100394, pp. 36-38); Termo de Exibição e Apreensão n. 2026.16.15937 (ID 355100394, p. 41); Relatório de Investigação (ID 355100394, pp. 5-25); Laudo Pericial n. 549.3.26.9925.2026.002612-A01 (ID 355100394, pp. 28-32); bem como pelos relatos colhidos dos agentes públicos e testemunhas (ID 355100394, pp. 43-46). Tais elementos, analisados de forma conjunta, revelam-se aptos a evidenciar, neste juízo de delibação, a denominada “fumaça da prática delitiva”, legitimadora da incidência da medida cautelar extrema.

Ressalte-se, ademais, que a apreensão de substância entorpecente do tipo
COCAÍNA
, com massa bruta total de
59,5gramas
, evidencia material de elevado potencial ofensivo e ampla difusão no mercado ilícito, tendo sido localizado tanto no interior do veículo quanto na residência do paciente, em associação com instrumentos típicos da atividade de traficância, notadamente uma balança de precisão. Tal circunstância densifica o juízo de probabilidade quanto à destinação comercial da droga, afastando, em princípio, a hipótese de uso pessoal.

Com efeito, a balança de precisão configura instrumento funcionalmente vinculado à prática do tráfico de drogas, na medida em que se destina ao fracionamento e à pesagem das substâncias ilícitas, não se compatibilizando, em regra, com uso doméstico ordinário, o que reforça o contexto indiciário delineado.

Outrossim, as informações prestadas pela equipe policial responsável pela diligência apontam que
o veículo Chevrolet Celta utilizado pelo paciente já havia sido previamente identificado em investigações relacionadas a crimes patrimoniais ocorridos nos dias 06 e 07 de janeiro de 2026
, circunstância que, aliada à apreensão de entorpecentes no interior do automóvel e no imóvel do investigado, robustece o acervo indiciário quanto à sua vinculação com práticas ilícitas reiteradas.

A esse respeito, os investigadores de polícia
Douglas Alencar Batista Ferreira
e
Juliano Guimarães
relataram que o paciente foi abordado em situação compatível com a mercancia de drogas, sendo apreendidas porções de cocaína e pasta base que, somadas, ultrapassam 59 gramas, além de balança de precisão, elementos que, sob uma perspectiva empírico-probatória, indicam a destinação comercial do entorpecente.

Ainda que o paciente tenha exercido o direito constitucional ao silêncio em sede de interrogatório, tal circunstância não elide a força probatória dos demais elementos coligidos aos autos, os quais, considerados em conjunto, revelam-se suficientes, neste estágio processual, para sustentar a plausibilidade da imputação e a vinculação do agente à prática delitiva em apuração.

Nesse ponto, curial rememorar que diante da natureza processual que detêm, tanto a decretação quanto a manutenção da prisão preventiva exigem apenas
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade demanda amplo revolvimento do acervo probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita
(
vide
:
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N. 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

No que se refere ao requisito do
periculum libertatis
, constata-se que o d. juízo
a quo
apresentou fundamentação idônea e suficientemente individualizada para a decretação da custódia cautelar, ancorando-se na necessidade de
preservação da ordem pública
, bem como na garantia da
aplicação da lei penal
e na
conveniência da instrução criminal
.

Com efeito, a decisão constritiva evidencia a presença de elementos concretos aptos a demonstrar a periculosidade social do paciente, notadamente em razão da
gravidade concreta da conduta
, evidenciada pela considerável quantidade de substância entorpecente apreendida, circunstância que, por si só, revela potencial lesivo significativo à coletividade.

Ademais, o
decisum
ressalta indícios consistentes de
vinculação do paciente a organização criminosa
, bem como a
reiteração delitiva
, consubstanciada na utilização do mesmo veículo em episódios recentes relacionados à prática de crimes patrimoniais, o que reforça o juízo de risco decorrente de sua liberdade.

Nesse contexto, a segregação cautelar apresenta-se como medida necessária e proporcional, destinada a obstar a continuidade da atividade delitiva, assegurar a eficácia da persecução penal e resguardar a ordem pública, não se revelando, à primeira vista, desarrazoada ou desprovida de suporte fático-jurídico.

À guisa de reforço argumentativo, colacionam-se os trechos pertinentes do decreto prisional ora impugnado,
in verbis
:

“(...) No caso em tela, a materialidade do delito está evidenciada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência n. 2026.11187, Termo de Exibição e Apreensão n. 2026.16.15937, Relatório de Investigação e laudo pericial, que atesta o resultado positivo para cocaína na substância apreendida, com massa bruta total de 59,5 gramas.

Os indícios de autoria restam evidenciados a partir do contexto probatório coligido no auto de prisão em flagrante, especialmente pelas informações prestadas pela equipe policial responsável pela diligência, que localizaram o veículo Chevrolet Celta, previamente identificado como utilizado em crimes de roubo e furto ocorridos nos dias 06 e 07 de janeiro de 2026, bem como pela apreensão de substâncias entorpecentes no interior do referido automóvel e na residência do autuado.

Durante a abordagem realizada no dia 12 de janeiro de 2026, o investigado foi flagrado em situação típica de mercancia de drogas, sendo encontradas porções de cocaína e pasta base, totalizando mais de 59 gramas, além de balança de precisão, elementos que indicam a destinação comercial do entorpecente. Ainda que o autuado tenha optado por exercer o direito constitucional ao silêncio em sede de interrogatório, os demais elementos de prova são suficientes para demonstrar, sua vinculação com a prática delitiva.

Quanto aos pressupostos da prisão preventiva, a custódia cautelar mostra-se necessária para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos, evidenciada pela natureza e quantidade da droga apreendida, pela vinculação do investigado a organização criminosa, conforme apontado nos relatórios de investigação, bem como pela utilização reiterada do mesmo veículo em crimes patrimoniais recentes, circunstâncias que indicam habitualidade delitiva e risco concreto de reiteração criminosa.

Embora o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema no 506 da repercussão geral (RE no 635.659/SP), tenha reconhecido a atipicidade penal do porte de maconha para consumo pessoal, tal entendimento não se aplica ao presente caso, uma vez que a apreensão envolveu cocaína e pasta base, em quantidade superior a 59 gramas, substâncias entorpecentes diversas da cannabis sativa, para as quais o próprio STF afastou a possibilidade de extensão do referido tema, mantendo-se íntegra a tipicidade da conduta, conforme entendimento consolidado no RE no 1.548.617.

Assim, à vista dos elementos até então constantes dos autos, encontram-se preenchidos os requisitos autorizadores previstos nos arts. 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, impondo-se a decretação da prisão preventiva como medida necessária para impedir a repetição de condutas ilícitas e resguardar a ordem pública.

Por oportuno, não se pode olvidar que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática de crimes.

Ressalte-se que, no presente caso, as medidas cautelares diversas da prisão preventiva são insuficientes para impedir a reiteração da prática delituosa e garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal.

Em igual sentido, vejamos: (...)

Portanto, as circunstâncias concretas do caso indicam a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Corroborando a esse entendimento trago a colação os ensinamentos do renomado Jurista Guilherme de Souza Nucci, em sua obra Código de Processo Penal Comentado, ed. Revista dos Tribunais, 3aed., p.566, verbis:

Trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva.
Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, via de regra, é abalada pela prática de um delito.
Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente (...). (negritei).

Registre-se que tais pressupostos coexistem com o requisito da garantia da ordem pública, posto que a sociedade se vê abalada com o crescimento da criminalidade, principalmente com relação aos delitos envolvendo o tráfico de drogas, pois é de trivial sabença que, na maioria das vezes, tais infrações decorrem de crimes de natureza bem mais grave, caminhando lado a lado também com os delitos contra o patrimônio.

Ao arremate, a medida se faz necessária em atendimento à norma contida no inciso I do artigo 313 do CPP, que se amolda ao caso dos autos, uma vez que a pena privativa de liberdade perpassa o patamar de 04 (quatro) anos. (...)”
– Decisão, ID 355100394 - Págs. 89-92.

Como se depreende da leitura atenta da decisão recorrida, o decreto prisional não se limita à invocação genérica da gravidade abstrata do delito de tráfico de entorpecentes, tampouco se apoia em fórmulas retóricas dissociadas do caso concreto. Ao revés, o juízo de origem procedeu à adequada individualização dos fundamentos cautelares, lastreando a medida extrema em elementos empíricos específicos, tais como a natureza e a quantidade da droga apreendida (59,5 gramas de cocaína e pasta base), a apreensão de balança de precisão (instrumento tipicamente associado à atividade de mercancia ilícita), os indícios de vinculação do investigado a organização criminosa, bem como a utilização reiterada do mesmo veículo em recentes práticas de crimes patrimoniais, conforme detalhado nos relatórios investigativos.

Nessa esteira, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
devidamente fundamentada
a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida cautelar extrema (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, Public.
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

No tocante à alegação defensiva de que o
decisum
estaria lastreado em meras ilações quanto à suposta vinculação do paciente a organização criminosa, tal assertiva não encontra respaldo no conjunto probatório. Com efeito, os relatórios de investigação referenciados integram o acervo informativo que embasou tanto a lavratura do flagrante quanto sua posterior conversão em prisão preventiva, não se tratando de menção genérica ou desprovida de lastro empírico.

A decisão impugnada, ademais, estabelece correlação lógica entre tais relatórios e os elementos materiais coligidos – diversidade de substâncias apreendidas, instrumentalização do veículo e dinâmica da abordagem –, o que autoriza, ao menos em sede de cognição sumária, a inferência de possível vínculo associativo em contexto de criminalidade organizada.

Some-se a isso o fato de que o próprio paciente, quando de sua qualificação no auto de prisão em flagrante e no boletim de ocorrência, declarou integrar a organização criminosa denominada “
Comando Vermelho de Mato Grosso (CV/MT)
”. Embora tal declaração não constitua, isoladamente, prova plena de integração, revela-se elemento indiciário relevante, apto a reforçar a plausibilidade da hipótese investigativa.

Outrossim, o
Relatório de Investigação no 2026.13.1927
(ID 355100394 - Págs. 5-25), elaborado pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Lucas do Rio Verde, evidencia que o veículo Chevrolet Celta, placa AQP-5441/MT, conduzido pelo paciente, foi empregado como suporte logístico em crimes de roubo e furto ocorridos poucos dias antes da prisão em flagrante, circunstância que, conjugada com os demais elementos, indica atuação em contexto de criminalidade reiterada e estruturada.

Não se está, portanto, diante de mera conjectura, mas de conclusão fundada em elementos concretos constantes dos autos, suficientes para, neste estágio de cognição, sustentar a plausibilidade da imputação e a necessidade da medida cautelar.

Ainda que, por argumentar, se afastasse o elemento relativo à vinculação com organização criminosa, subsistiriam fundamentos autônomos aptos a justificar a custódia preventiva, notadamente a quantidade e natureza da droga apreendida, a presença de instrumento típico da traficância e o histórico recente de utilização do veículo em delitos patrimoniais.

A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de expressiva quantidade de entorpecente (
59,5 gramas de cocaína
) e pela posse de balança de precisão, aliada ao padrão de comportamento criminoso sistemático, revelado pela utilização reiterada do mesmo veículo em crimes patrimoniais recentes, demonstra risco concreto de reiteração delitiva, legitimando a segregação cautelar para resguardo da ordem pública.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
avulta de todo inviável a revogação da custódia provisória, cuja necessidade, nos termos do art. 282, §6o, do Código de Processo Penal, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no art. 93, IX, da Carta Fundamental, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a impetrante, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015 do e. TJMT).

Portanto, ausente qualquer ilegalidade, abuso de poder ou constrangimento ilegal,
impõe-se o não acolhimento das teses defendidas neste
writ.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
CLÓVIS LUIZ SALES
, mantendo-se incólume a decisão que decretou sua prisão preventiva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026